Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008608-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IZADORA ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 053.324.564-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– EQUIVOCO NO NÚMERO DE ID. DA PROVA CITADA NA SENTENÇA –

MERO ERRO MATERIAL – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE MILHOS BENEFICIADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO
POR
PROCESSO INDUSTRIAL – INAPLICABILIDADE DO PRODEIC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CORRETA DO FORNECEDOR DO PRODUTO EM ESTADO NATURAL (PRODUTOR RURAL OU ARMAZÉM) – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inobstante a fundamentação da sentença tenha informado número de ID equivocado relativo à prova da parte adversa, essa situação não importa em cerceamento de defesa e nem em prejuízos à parte, posto que o Magistrado explicou qual documento seria, o momento em que foi apresentado e a parte recorrente teve acesso ao seu conteúdo antes da prolação do ato.

O PRODEIC é que um
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por
processo industrial com agregação de valor à matéria empregada
, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.

Se a parte autora não prova que os milhos em grãos transportados de fato passaram por

processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODIC no acordo firmado com o Estado, se mostra correto afastar o benefício fiscal nessa operação

Quando os grãos transportados se encontram em estado natural, deve constar no campo de fornecedor da Nota Fiscal um produtor rural ou armazém, sob pena dela ser considerada inidônea.

Diante da utilização
indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportados, se mostra acertada a supressão do benefício fiscal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória no 1008608-05.2016.8.11.0041
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz, preliminarmente, que a sentença deve ser declarada nula, pois os documentos de Id.
16629512 e 16629513,
citados no ato, não constam nos autos ou não estão disponíveis ou acessíveis para a parte autora.

Sustenta que, não sabe o motivo desses documentos não constarem no processo ou não estarem disponíveis a ela, porém entende que é um fato gravíssimo a sentença toma-los como “provas” relevantes à conclusão do julgado sem que a parte apelante delas tivesse conhecimento, acesso ou sobre elas pudesse se manifestar, até mesmo porque a apelante ainda continua sem acesso a estes documentos, se é que existem.

Assevera que, o objetivo da ação era evitar apreensões decorrentes do entendimento do fisco de que o milho em grãos e
in natura
, ainda que beneficiados, não estariam no programa de desenvolvimento econômico do Estado por não serem “industrializados” – matéria de direito praticamente sacramentada com a edição da LC n.o 631/19 que somente à partir dela vedou o benefício fiscal para este caso – e ainda por cima por servidores que não detém capacidade técnica legal para atestar, com valor jurídico, se o milho estava ou não beneficiado, declarando o direito neste sentido.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento da preliminar, para anular a sentença, uma vez que a parte autora não teve acesso aos documentos de Id.
16629512 e 16629513 utilizados como fundamento do ato ora impugnado. No mérito, requerer que seja dado provimento ao recurso, para julgar procedente os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbenciais.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui, preliminarmente, que a sentença deve ser declarada nula, pois os documentos de Id.
16629512 e 16629513,
citados no ato, não constam nos autos ou não estão disponíveis ou acessíveis para a parte autora.

Pontua que é fato gravíssimo constar a citação na sentença de provas que a parte não pode ter acesso e não pode se manifestar, o que configuraria cerceamento de defesa.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado fundamentou sua sentença nas provas colacionadas nos autos, citando que elas estariam nos Id. Ids.
16629512 e 16629513, da seguinte forma:

“Manifestação no ID 16629512, através da qual o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade das condutas do Fisco. Aduziu que a requerente tem várias autuações por outros motivos que não o fato de estar operando milho “
in natura
”, como alegado na exordial. Asseverou que a requerente teve suspensa fruição do PRODEIC pela Resolução CEDEM n.o 484/2018, que do programa retirou as hipóteses relativas a milho beneficiado. Afirmou que na Apelação / Remessa necessária no 93409/2014, foi assentado que a requerente “não comprovou que a suspensão no PRODEIC foi arbitrária”, pois decorreu “de vistoria executada na sede da empresa, com o intuito de apurar ocorrência de eventuais irregularidades, mediante ordem de serviço no 048/2011/CONFAZ/SEFAZ”. Pediu a improcedência.

[..]

Ademais, o direito ao gozo do PRODEIC que pretende a requerente ter reconhecido por essa demanda não foi comprovado, porquanto, à luz do Ofício n.o 400/2018-PDAPOT-mv, de lavra da Dr. Ana Cristina Bardusco Silva, promotora de justiça, endereçada ao Dr. Luiz Alexandre Combat de Faria Tavares, procurador do estado, coligido no ID 16629513, a celeuma envolvendo a legalidade ou não da suspensão dos benefícios do PRODEIC com relação à autora são deveras mais complexos que a exposição de direitos e provas trazidas nesses autos, pois envolvem vários outros processos judiciais, os quais abordados pela postulante, e, além disso, demandaria a análise de documentos relativos aos meios e atividades produtivas de cada unidade da requerente.

Ainda, nos termos do referido ofício, constou que a requerente “está se valendo de todas as vias possíveis para obstar seu desenquadramento do benefício fiscal PRODEIC e constituição do crédito tributário devido pelo uso fraudulento do mesmo, o que demanda atuação integrada do MPE/MT e Procuradoria-Geral do Estado a fim de evitar lesão ao fisco estadual” (ID 16629513 - Pág. 13).

Nesse passo, em razão da possibilidade de utilização indevida e até mesmo ilegal do PRODEIC, entendo que não cabe aplicação irrestrita do entendimento do STF invocado pela autora, no sentido de que “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas” (STF, Súmula 544), até porque, pelo que tudo indicada, as suspensões feitas administrativamente foram precedidas de processo administrativo que entenderam pelo não atendimento dos requisitos contidos do acordo celebrado entre a contribuinte e o Fisco (ID
76112149
).

Pela análise no sistema PJe, verifica-se que

fato não consta no caderno processual documentos com os números de Ids.
16629512 e 16629513, informado na sentença.

No entanto, pela leitura da sentença e análise do conteúdo constante na manifestação e documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso nos Ids.
76112140, 76112141 e 76112142, os quais foram protocolados por “RENATO BODART PESSANHA, em 22/11/18, às 19:49”, é possível constatar que a provas citada do ato sentencial são essa, existindo apenas erro material com relação ao numero de Id. do sistema PJe.

Com efeito, tal fato por sí só, não tem o condão de macular a sentença objurgada, tendo em vista que, embora o Magistrado tenha se equivocado com relação ao ID. Informado na sentença, no ato foi

citado o conteúdo das provas e o motivo do seu convencimento, possibilitando a verificação no corpo do processo pela parte adversa, bem como a apresentação de recurso na instância superior.

Outrossim, da análise do documento apresentado pela parte Recorrente (Id. 76112177 - Pág. 1) é possível verificar ela teve sim acesso ao documento citado na sentença, pois conta nele a manifestação e o documento colacionado por RENATO BODART PESSANHA, em 22/11/18, às 19:49.

Assim, uma vez que a parte teve acesso aos documentos apresentados pela parte adversa e citados na sentença, mostra-se indene de dúvidas que tal conduta não lhe causou nenhum prejuízo
, não tendo que se falar em violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, e consequentemente, em cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
rejeito a presente preliminar.

V O T O

- MÉRITO

Extrai-se dos autos que a Apelante J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que, atua no ramo de indústria de transformação de grãos, procedendo à moagem e fabricação de produtos de origem vegetal e comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, sendo inscrita no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

Narra que adquire de produtores rurais o produto
in natura
, recolhe impostos sobre a aquisição, beneficia, seleciona e transforma os grãos e os comercializa, valendo-se do incentivo fiscal do PRODEIC.

Expõe que foi surpreendido com a lavratura de quatro TAD-s, sob o fundamento que as notas fiscais eram inidôneas, sob o fundamento de que não se tratavam de produto industrializado, não podendo, por esses motivos, serem beneficiados pelo PRODEIC.

Argumenta na inicial que o milho em grão transportado já havia passado pelos procedimentos tidos industriais (beneficiamento), de modos que as Notas Fiscais emitidas são idôneas e estão acobertadas pelo PRODIC, sendo ilegais as lavraturas dos TAD ́s.

Requereu ao final que fosse declarado o direito da autora de continuar comercializando milho beneficiado ao abrigo das regras previstas do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, até que expire o prazo previsto no
“termo de acordo”
firmado com o Estado (maio/2020).

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar se o milho em grãos comercializados pela Agravante seriam acobertados ou não pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

Preambularmente, para compreensão da controvérsia necessário se mostra tecer algumas considerações sobre o PRODEIC, que nada mais é que um
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por
processo industrial com agregação de valor à matéria empregada
e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.

No caso dos autos, não há dúvidas com relação ao fato da parte autora/Apelante ter sido beneficiária do PRODEÌC, o que foi demonstrado com a apresentação do Termo de Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia-SICME (Id. 76112118 e 76112119).

Todavia, nos TAD ́s apresentados com a inicial, verifica-se que, embora o contribuinte fosse optante do PRODEIC, o produto (MILHO) que transportava, encontrava-se em estado natural, ou seja, não havia passado
por
processo industrial com agregação de valor, motivo pelo qual, aquelas notas fiscais não poderiam ser concedido benefício fiscal.

Sobre o assunto, o Regulamento de ICMS, a que se refere o Decreto 2212/2014, conceitua os “produtos industrializados” e “produtos em estado natural” da seguinte forma:

“Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

[...]

II – considera-se, ainda:

[...]

c)
industrialização
, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);

2)
a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);

3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem)

4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);

5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento);

d)
em estado natural
, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;

Extrai-se da citada legislação que o milho beneficiado é aquele que sofreu um processo de industrialização por meio de uma operação que resultou numa modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto.

No caso dos autos, embora nas Notas Fiscais Apresentadas, objeto de autuação, conste que o produto comercializado se trata de milho beneficiado, não há como afirmar que de fato esses produtos passaram por algum processo de industrialização
,
o qual seria acobertado pelo benefício fiscal.

Isso porque, constou nos documentos ficais o CFOP 6101, que significa que
houve uma venda interestadual (primeiro dígito 6), e que o produto vendido é produção do próprio estabelecimento que realizou a venda (últimos três dígitos 101)
.

Ocorre que, não foi demonstrada nas respetivas notas ficais que os produtos foram adquiridos de terceiros para beneficiamento e posterior revenda.

Em contrapartida, consta nas atividades secundárias da
Apelante o
“CNAE 46.23-1-99 – Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente”

o qual permitira a comercialização de milho “
in natura”.

Com efeito, não há como afirmar que de fato os produtos em questão passaram por processo industrial com agregação de valor, ou que possuem qualquer característica de produto industrializado, requisito essencial para a aplicabilidade dos benefícios tributários do PRODEIC.

Consigno que, no presente caso, com relação ao ônus da prova, aplica-se a regra geral, devendo a parte autora (Apelante) provar o fato constitutivo de seu direito, e a Requerida (Apelada) os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Sobre o tema, transcrever os ensinamentos do doutrinador Nelson Nery Junior,
in Código de Processo Civil Comentado,
13a ed.,

p. 731:

“15. Regra geral.
A prova incumbe a quem alega
. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2)
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito
”. (Grifamos)

Com efeito, uma vez que a parte autora/Apelante não demonstrou que o produto transportado sofreu processo de industrialização e nem que se trata de Milho Beneficiado, agiu com acerto o Agente Fiscal ao deixar de aplicar o benefício do PRODEIC na operação em questão.

Observa-se, também, que o Termo de Apreensão e Deposito o Agente Fazendário considerou as Notas Fiscais/DANFE apresentados no posto fiscais são inidôneas, uma vez que não constou a origem correta das mercadorias, como transcrevo:

“[...] Como pode ser observado todas as atividades econômicas praticadas pelo contribuinte no cadastro estadual, tem apenas atividades comerciais e industriais, não possuindo sequer área rural significativa não se confundindo com a Agricultura intensiva deste Estado.

Ora, se o emitente declara que a produção é própria e não é possível, está incorrendo em declaração falsa quanto à real origem da mercadoria, devendo demonstrar em suas notas fiscais que a mercadoria é adquirida de terceiros, uma vez que o milho em grãos não faz parte de processo produtivo, conforme demonstrado.

Pelo exposto, resta ao Fisco considerar a carga desacompanhada da documentação fiscal idônea (artigo 35-A c/c Art. 35-B, I e II da Lei 7.098/98), uma vez que não sendo o milho produto industrializado o emitente não poderia ser utilizado o CFOP 6101. E, por se tratar de documento fiscal inidôneo, a perda de qualquer benefício fiscal por força do artigo 5o, §4o da Lei Estadual 7.098/98”.
(Id. 76112123 - Pág. 9)

Frisa-se, que no presente caso, não ficou provado que os produtos passaram por procedimentos industriais, sendo, dessa forma, considerados, grãos em estado natural de modo que, deveria constar como fornecedor, obrigatoriamente, um produtor rural ou armazém.

Além disso, ao que tudo indica, principalmente pela analise dos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso nos Id. 76112141 e 76112142, as suspensões dos benefícios fiscais feitas pelo Ente Público foram precedidas de processo administrativo que entenderam pelo não atendimento dos requisitos contidos do acordo celebrado entre a contribuinte e o Fisco.

E mais, constata-se do Ofício n.o 400/2018-PDAPOT-mv, encaminhado pela Dr. Ana Cristina Bardusco Silva, promotora de justiça, ao Dr. Luiz Alexandre Combat de Faria Tavares, procurador do estado, que a suspensão do benefício fiscal não se deu exclusivamente por conta dos fatos narrados na presente ação, mas por possível utilização fraudulenta do beneficio fiscal pela Apelante em estabelecimentos situados em vários municípios, como cito:

“[...] Veja-se que e trata de empresa que está se valendo de todas as vias possíveis para obstar seu desenquadramento do benefício fiscal PRODEIC e constituição do crédito tributário devido pelo uso fraudulento do mesmo, o que demanda atuação integrada do MPE/MT e Procuradoria-Geral do Estado a fim de evitar lesão ao fisco estadual” (ID 76112142 - Pág. 13)

Assim, diante da
indevida utilização do PRODEIC, da não demonstração de que os milhos comercializados passaram pro processo de industrialização, bem pelo fato de não demonstrar a correta origem dos produtos transportado, se mostra legítimo
o afastamento do benefício fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022